Tribunal: STJ
Processo: 0124588-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 995111 - PR (2025/0124588-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELISÂNGELA MARQUES COELHO (PRESO)
ADVOGADO
: EDMAR JOSÉ CHAGAS - PR033356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
WRIT
ESPECIAL EM REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. FURTOS
QUALIFICADOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. HIPÓTESES DO ART.
621 DO CPP NÃO CONFIGURADAS. REVALORAÇÃO DE PROVAS.
INVIABILIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48505392 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/06/2025 16:23:05
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 5b6f527c-00c0-4b29-8270-c66187e663d8

AgRg no HABEAS CORPUS No 995111 - PR (2025/0124588-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ELISÂNGELA MARQUES COELHO (PRESO)
ADVOGADO
: EDMAR JOSÉ CHAGAS - PR033356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO
WRIT
ESPECIAL EM REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. FURTOS
QUALIFICADOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. HIPÓTESES DO ART.
621 DO CPP NÃO CONFIGURADAS. REVALORAÇÃO DE PROVAS.
INVIABILIDADE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Turma agravo regimental de ELISÂNGELA MARQUES
COELHO contra a decisão monocrática, às fls. 164/166, por meio da qual indeferi
liminarmente o
, conforme esta ementa:
habeas corpus
PROCESSO
PENAL.

SUBSTITUTIVO
DE
HABEAS
CORPUS
RECURSO ESPECIAL EM REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.
DESCABIMENTO. FURTOS QUALIFICADOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO.
HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP NÃO CONFIGURADAS. REVALORAÇÃO DE
PROVAS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEVIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
indeferido liminarmente.
Writ
A agravante reitera a tese de negativa de prestação jurisdicional pelo
Tribunal estadual, argumentando que o acórdão proferido na revisão criminal não
enfrentou, de forma direta e fundamentada, nenhuma das teses suscitadas, ignorando
argumentos e documentos novos apresentados.
Documento eletrônico VDA47692223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 10:11:17
Código de Controle do Documento: 527721fd-fe17-4e56-8c1f-f6a6ccc95466

Sustenta que a condenação teve como base auditoria interna unilateral, sem
contraditório formal, elaborada por órgão interessado, o que macula a prova desde a
origem e prejudica a apuração da autoria.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não
se entenda, o encaminhamento do feito à apreciação da Sexta Turma.
Deixei de abrir prazo para a apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto a agravante
não conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 164/166.
A despeito do esforço argumentativo desenvolvido nas razões recursais,
como já ressaltado, não se admite a utilização do
como sucedâneo de recurso
writ
próprio, salvo em situações excepcionais de flagrante ilegalidade, caracterizadora de
constrangimento ilegal manifesto.
Tal hipótese não se aplica à espécie, pois o acórdão impugnado alinha-se
ao entendimento pacificado nesta Corte Superior de que casos de insuficiência ou
fragilidade do arcabouço probatório não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses
legais de cabimento da revisão criminal, previstas nos incisos do art. 621 do Código de
Processo Penal - CPP (AgRg no REsp n. 2.004.958/RJ, relator Ministro Joel Ilan
– (AgRg no HC n.
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
)
26/6/2023
29/6/2023
905.413/RO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/9/2024).
No mesmo sentido, o AgRg no AgRg no AREsp n. 2.270.812/SP, Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
20/9/2023
Ademais, a reanálise do conjunto fático-probatório, com o objetivo de
modificar as conclusões das instâncias ordinárias sobre a autoria delitiva, excede os
estreitos limites de cognição do
, revelando-se medida juridicamente
habeas corpus
inadmissível.
Reafirmo, ainda, que a alegação de nulidade do acórdão por negativa de
prestação jurisdicional não se sustenta, uma vez que as instâncias ordinárias
analisaram os argumentos deduzidos e apresentaram fundamentos claros para a
(AgRg no AREsp n. 2.822.269/RS, Ministro
improcedência da revisão criminal
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN
).
26/2/2025
Documento eletrônico VDA47692223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 10:11:17
Código de Controle do Documento: 527721fd-fe17-4e56-8c1f-f6a6ccc95466

À luz dessas considerações, a decisão recorrida deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, pois foi proferida em conformidade com a jurisprudência deste
Superior Tribunal de Justiça, que, repito, afirma ser inadmissível a utilização da revisão
criminal como meio de rediscutir ou reavaliar as circunstâncias fáticas que ensejaram a
condenação, especialmente quando fundadas em provas já analisadas pelas
instâncias ordinárias.
Nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA47692223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 26/05/2025 10:11:17
Código de Controle do Documento: 527721fd-fe17-4e56-8c1f-f6a6ccc95466

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 995.111 / PR
Número Registro: 2025/0124588-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00024114620168160127 00823318120248160000 01162765920248160000 1162765920248160000
24114620168160127 823318120248160000
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EDMAR JOSE CHAGAS
ADVOGADO
: EDMAR JOSÉ CHAGAS - PR033356
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: ELISÂNGELA MARQUES COELHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELISÂNGELA MARQUES COELHO (PRESO)
ADVOGADO : EDMAR JOSÉ CHAGAS - PR033356
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA48447464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: 2973dc96-93a5-486f-86e4-46c1ce377d10

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447464 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:25:46
Código de Controle do Documento: 2973dc96-93a5-486f-86e4-46c1ce377d10